Tribunal: TJES
Processo: 5004511-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa de 10%
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004511-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004511-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA, GABRIEL PEREIRA GARCIA, LETICIA SERRAO CHIEPPE
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES19137-A, LETICIA SERRAO CHIEPPE - ES10673-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA GARCIA - ES19156-A, JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES19137-A
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

VOTO

Quanto à alegada omissão sobre o art. 224, §1º do CPC, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente a questão da tempestividade, reconhecendo a existência de atos normativos do TJES (Atos nº 068, 070 e 088/2025) que suspenderam os prazos processuais em diversos dias úteis dentro do interregno recursal, estendendo o termo final para 28/03/2025, com interposição do recurso em 26/03/2025, dentro do prazo.

No tocante ao Ato Normativo nº 019/2025 – TJES, o julgado considerou que os atos processuais discutidos dizem respeito ao ano de 2024, anterior à vigência da norma, afastando sua aplicabilidade. A tese foi, pois, implicitamente afastada, não havendo vício a ser sanado.

No que se refere à alegada ausência de intimação válida para pagamento voluntário, também não há omissão. O acórdão foi claro ao reconhecer que, mesmo diante de eventual vício formal na intimação, este restou sanado pelo comparecimento espontâneo do advogado da parte executada, que apresentou petição nos autos originários.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material no acórdão embargado.

Pelas razões expostas, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5004511-83.2025.8.08.0000.

EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

EMBARGADO: JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA, GABRIEL PEREIRA GARCIA, LETICIA RANGEL SERRAO CHIEPPE

RELATOR: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face do v. acórdão (
id. 14481908
) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
JOÃO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA, GABRIEL PEREIRA GARCIA e LETICIA RANGEL SERRÃO CHIEPPE
, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da intimação para pagamento voluntário e determinando o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, com a manutenção da penhora realizada nos autos originários (n.º 5041379-22.2024.8.08.0024) e incidência dos encargos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Em suas razões (
id. 14781781
), o embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão quanto: (
i
) à aplicação dos artigos 224, §1º, 489, §1º, V e VI, 1.022, parágrafo único, II, e ao Ato Normativo 019/2025 deste Egrégio Tribunal, no que tange à tempestividade do recurso; e (
ii
) à análise dos artigos 272, §5º, 280, 281, 282, 283, parágrafo único, e 523, todos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não teria havido intimação válida para o cumprimento voluntário da obrigação.

O voto do eminente e culto Relator caminha pela rejeição integral dos aclaratórios, por entender que a matéria foi devidamente analisada, não havendo vícios a sanar.

Acompanho o voto de relatoria no que diz respeito à inexistência de omissão quanto à tempestividade do agravo de instrumento.

A fundamentação do v. acórdão foi clara ao assentar que
a admissibilidade do recurso não decorreu de mera alegação de instabilidade do sistema PJe, mas sim da existência de Atos Normativos específicos deste Egrégio Tribunal de Justiça (n.º 068/2025, 070/2025 e 088/2025) que suspenderam os prazos processuais
nos dias 07, 10, 11 e 12 de março de 2025, prorrogando o termo final e tornando, assim, tempestiva a interposição realizada em 26 de março de 2025.

A questão, portanto, foi expressamente enfrentada.

Contudo, com a mais respeitosa vênia, ouso divergir para reconhecer a omissão no tocante ao segundo ponto da insurgência, qual seja, a validade do ato intimatório e seus consectários.

O v. acórdão embargado, ao reformar a decisão atacada, fundamentou que, ainda que existisse um vício formal na intimação, este teria sido sanado pelo comparecimento espontâneo do executado, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, a meu ver, com a devida vênia, tal conclusão deixa de sopesar circunstâncias fáticas e processuais determinantes, cuja ausência na fundamentação configura vício de omissão material que ora se impõe sanar.

Conforme se extrai dos autos, havia requerimento expresso, formulado ainda na fase de conhecimento, para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do patrono da embargante, Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues.

Tal pleito, amparado pelo artigo 272, § 5º, do CPC, conforme informações constantes dos autos, não teria sido observado quando da expedição da intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença.

O acórdão embargado superou essa nulidade com base no comparecimento espontâneo da parte, ocorrido em 21 de novembro de 2024 (
id. 55056194
, na origem).

O ponto omisso, a meu sentir, reside na análise dos efeitos desse comparecimento. O comparecimento espontâneo, de fato, supre a nulidade da citação ou intimação, mas seus efeitos se operam de maneira
ex tunc
.
Ele estabelece o momento em que a parte toma ciência inequívoca do processo, sanando o vício para os atos subsequentes e inaugurando, a partir do reconhecimento da irregularidade, a contagem de seus prazos.

Não se pode atribuir ao comparecimento espontâneo o condão de retroagir para validar as penalidades decorrentes de prazos que transcorreram em um período no qual a parte não teve ciência regular do ato que lhe era dirigido.

Impor ao executado a multa e os honorários do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que seu comparecimento tardio convalidou o ato, é puni-lo por uma inércia que não lhe pode ser imputada, violando os princípios do contraditório e da boa-fé processual.

Corrobora essa tese a conduta do próprio embargante. Tão logo o juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade e reabriu o prazo para pagamento, o executado prontamente depositou o vultoso valor de R$ 3.130.820,55 (três milhões, cento e trinta mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), demonstrando inequivocamente sua intenção de cumprir a obrigação, e não de se esquivar dela (
id. 65682484, id. 65682486 e id. 65682487
, na origem).

A natureza da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil é sancionatória, voltada a compelir o devedor recalcitrante, o que não se coaduna com o comportamento probo e colaborativo verificado na hipótese dos autos.

Diante do exposto, e renovando as vênias ao Eminente Relator, voto por
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, no mérito, negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau que reconheceu a nulidade da intimação para pagamento voluntário e afastou, por conseguinte, a incidência dos encargos moratórios do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM